Tribunal: TJMT
Processo: 1007154-02.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007154-02.2019.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8)]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[GUILHERME DAMASCENO FILHO - CPF: 382.456.716-49 (RECORRIDO), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RECORRIDO), JUÍZO DA 2a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

IMPETRANTE:
GUILHERME DAMASCENO FILHO

IMPETRADO:
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

EMENTA
:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO - ILEGALIDADE – OFENSA AO DIREITO À INFORMAÇÃO E DE PETIÇÃO - ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA ADOTE AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS A ANALISAR E DAR RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. A demora na análise de procedimento administrativo ofende, indubitavelmente, direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser analisada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade. 2. A omissão da Administração Pública em apreciar requerimento de emissão de certidão de tempo de contribuição, em prazo razoável, configura ato ilegal a amparar a concessão parcial da segurança, a fim de que seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e aos princípios regentes da prestação do serviço público (art. 37, caput, da CF).

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:
GUILHERME DAMASCENO FILHO

IMPETRADO:
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária, referente ao Mandado de Segurança, identificado pela numeração única: 1007154-02.2019.8.11.0003, impetrado por
GUILHERME DAMASCENO FILHO
, em face de suposto ato arbitrário e ilegal praticado por
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS
, julgado procedente pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, concedendo a segurança vindicada, a fim de que a autoridade coatora analise, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o requerimento para expedição do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, sob pena de fixação de multa diária por descumprimento de sentença (ID: 34673966).

O Ministério Público se fez presente, na pessoa do Exmo. Dr. Procurador de Justiça, Sr. Flávio Cezar Fachone, recomendando a ratificação da sentença proferida em Primeiro Grau, uma vez que entende estar em consonância com o ordenamento jurídico vigente (ID: 74151496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

IMPETRANTE:
GUILHERME DAMASCENO FILHO

IMPETRADO:
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
GUILHERME DAMASCENO FILHO
, contra suposto ato omissivo do Exmo. Sr. Secretário Municipal de Gestão de Pessoas, consubstanciado na demora injustificada para a análise e providências requeridas sob o protocolo no 17.142/2019.

Com efeito, a Impetrante questiona a inércia da autoridade coatora em responder ao seu requerimento administrativo de Perfil Profissiográfico Previdenciário.

É sabido que o artigo 37 da Lei no 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, preconiza um prazo de 120 (cento e vinte) dias para que a Administração Pública prolate decisão final nos procedimentos administrativos. Veja-se:

“Art. 37. O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido”

No caso em exame, observa-se por meio do protocolo constante do ID: 34671991, que o prazo previsto na legislação estadual já extrapolou, violando, inclusive, a garantia do direito à razoável duração do processo nos âmbitos judicial e administrativo.

A Lei supracitada, em seu art. 63, também estabelece que a administração pública tem obrigação, o dever, de emitir decisão nos processos administrativos, não mera faculdade.

Transcrevo o dispositivo aludido:

“Art. 63. A Administração Pública Estadual tem o dever de emitir decisão nos processos administrativos, em matéria de sua competência”.

Da análise dos fatos e documentos que instruem o
writ
, verifico que a Impetrante requisitou informações perante a autoridade administrativa sob o Protocolo no 17.142/2019, datado de 03/04/2019 (ID: 34671991), e que não houve atendimento às postulações.

Logo, é indiscutível que o ente público encontra-se em mora, pois o prazo de 120 (cento e vinte) dias para análise e pareceres nos procedimentos administrativos, há muito, foi ultrapassado.

A demora na análise do procedimento administrativo da impetrante, indubitavelmente, ofende o seu direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser analisada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade (CF, art. 37, caput).

A propósito:

“MANDADO DE SEGURANÇA - LEI 8.672/2007 - CONVERSÃO DE PRECATÓRIOS EM CERTIDÕES DE CRÉDITO - ACORDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 520796/2008-PGE - RETENÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NAS CERTIDÕES DE CRÉDITO - OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA ADOTE AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS A ANALISAR E DAR RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. A demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade. A omissão da Administração Pública em apreciar requerimento de emissão de certidões de crédito, em prazo razoável, configura ato ilegal a amparar a concessão da segurança, a fim de que seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e aos princípios regentes da prestação do serviço público (art. 37, “caput”, da CF). (MS 183034/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/05/2017, Publicado no DJE 18/05/2017)

Constata-se, portanto, que a Impetrante possui direito líquido e certo a ser protegido pelo presente
mandamus
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, RATIFICO o ato sentencial em sede de reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022